Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-68.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no Município
de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das
receitas de campanha.
(...)

Num. 44458565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada
como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro,
demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
(...)
[TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600376-68.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-
68.2024.6.16.0186, que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de vereador do
município de Colombo/PR, Gilberto Clovis Espindola, relativas às Eleições Municipais de 2024, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.( Prestação
de Contas Eleitorais de Gilberto Clovis Espindola, canditado a vereador pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB de Colombo - PR, julgadas desaprovadas em razão a existência de
despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, e pela irregularidade no
recolhimento das sobras de campanha, e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável à
desaprovação das contas. Não Eleito) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GILBERTO CLOVIS ESPINDOLA (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILBERTO CLOVIS ESPINDOLA VEREADOR
(RECORRENTE)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458565
08/04/2025
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44458565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.578
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600376-
68.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILBERTO CLOVIS ESPINDOLA VEREADOR
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRENTE: GILBERTO CLOVIS ESPINDOLA
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO
PRÉVIO
DE
VEÍCULO.
SOBRAS DE
CAMPANHA
NÃO
RECOLHIDAS
AO
PARTIDO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra decisão que
desaprovou as contas do candidato Gilberto
Clovis Espindola, referentes às Eleições de
2024, determinando a comprovação do
recolhimento ao Diretório Municipal do valor
de R$ 50,00, correspondente às sobras de
campanha irregularmente devolvidas ao
doador dos recursos.

Num. 44458565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a
ausência
de
declaração
originária
do
veículo abastecido inviabiliza a aprovação
das contas ou se é possível a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade; e (ii) se a ausência de
recolhimento das sobras de campanha ao
partido configura irregularidade sanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os gastos com combustível somente são
considerados regulares se acompanhados
do devido registro do veículo na prestação
de contas originária e de documentos
fiscais idôneos, conforme o art. 35, § 11, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A não inclusão prévia do veículo na
prestação
de
contas
caracteriza
irregularidade grave, mas não impede a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, pois o
valor envolvido (12,23% das receitas de
campanha) não ultrapassa o limite nominal
de
R$
1.064,10
estabelecido
na
jurisprudência do TSE.
O não recolhimento de sobras financeiras
ao partido configura irregularidade sanável,
impondo-se a obrigação de comprovação
da transferência do montante de R$ 50,00 à
conta partidária, nos termos do art. 50, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O impacto reduzido das irregularidades e a
ausência de má-fé justificam a aprovação
das contas com ressalvas, com a obrigação
de
regularização
do
recolhimento
ao
partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo a determinação de comprovação
do recolhimento das sobras de campanha
ao partido.

Num. 44458565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
Tese de julgamento:
A ausência de registro prévio de veículo na
prestação
de
contas,
para
fins
de
comprovação de gastos com combustível,
configura irregularidade insanável, mas não
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
quando envolve pequeno impacto financeiro
e sem indícios de má-fé, permitindo a
aprovação das contas com ressalvas.
O não recolhimento de sobras financeiras
ao
partido
impõe
a
obrigação
de
regularização da transferência dos valores,
nos
termos
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
11, e 50, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024; TRE-PR, REl nº 0600437-
36.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato GILBERTO CLOVIS
ESPINDOLA nas
eleições
2024,
desaprovadas
por
sentença,
com
determinação

Num. 44458565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
de "comprovação de recolhimento ao Diretório Municipal do valor de R$ 50,00 correspondente às
sobras de campanha irregularmente devolvidas ao doador dos recursos".
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44336477), aduzindo, em síntese, que: a) em relação as
despesas com combustíveis sem a comprovação de utilização de veículo o Requerente informa
que em sua última manifestação nos autos apresentou o contrato de cessão do veículo em
questão, o qual foi utilizado na campanha, justificando, portanto, as despesas com combustíveis,
no entanto, tal fato não restou analisado na decisão ora recorrida; b) Não há como se admitir a
não utilização do referido documento para concluir que de fato as despesas com combustíveis
são plenamente justificáveis; c) por equívoco, deixou de efetuar o repasse no momento oportuno.
Ocorre que as contas de campanha do partido já foram encerradas o que impossibilitou o repasso
neste momento processual; d) a quantia aqui debatida R$ 50,00, não ultrapassa o valor de R$
1.064,10, devendo-se aplicar ao presente caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
ensejando somente a anotação de ressalva.
Ao final, requereu a reforma da sentença pugnando "pela aplicação dos princípios da
insignificância, da proporcionalidade e razoabilidade de forma que os equívocos apontados
devem ser considerados como desencontros de informações, não sendo suficientes para
considerar como desaprovadas as contas do Recorrente, até porque, tal fato não impediu a
análise destas".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44388019).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
18/12/2024 (id. 44336474) e as razões foram protocoladas em 21/12/2024 (id. 44336476).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas

Num. 44458565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada.
a) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha, mormente
quando empenhados recursos públicos, caracterizam-se como gastos eleitorais, sujeitos a
registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os veículos abastecidos tenham sido
declarados na prestação de contas originária, conforme se depreende do § 11º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

Num. 44458565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;
[não destacado no original]
A unidade técnica listou três gastos com combustíveis (R$ 150,00, R$ 70,00 e R$ 50,00) e relatou
que se trataram de abastecimentos de veículo não registrado na prestação de contas.
Devidamente intimado por ocasião do relatório de diligências, o prestador não se manifestou
especificamente quanto a essa inconsistência.
Apenas após emitido o parecer conclusivo, o prestador peticionou (id. 44336464) e afirmou que o
veículo abastecido é de sua propriedade, juntando aos autos o contrato de cessão do veículo GM
MONTANA CONQUEST, 2009, PRETA, PLACA ASP8A76.
Em seguida, sobreveio a sentença pela desaprovação das contas (id. 44336470).
Pois bem.
In
casu, da
ausência
de
declaração
originária
de
veículo decorre
irregularidade,
correspondente a 12,23% do total de receitas de campanha, uma vez que é obrigação do
prestador de contas dar transparência às suas contas de campanha, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Por oportuno, registra-se que, consoante sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta
Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Assim, considerando que a irregularidade identificada não ultrapassa R$ 1.064,10, ainda que
corresponda a 12,23% do total de receitas de campanha, é possível falar-se em aprovação das
contas com ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no Município
de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das
receitas de campanha.
(...)

Num. 44458565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada
como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro,
demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
(...)
[TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha de Valmir Guimarães, candidato ao cargo de vereador no
município de Siqueira Campos/PR nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral, devido ao pagamento de impulsionamento com recursos de origem
não identificada no valor de R$ 351,00, correspondente a aproximadamente 23,7% do total
de recursos movimentados.
(...)
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de recursos
movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido pela
jurisprudência como ensejador da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade de aprovação
com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não comprometam a transparência
das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para julgar as contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido pela
jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a transparência das contas
eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."

Num. 44458565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
[TRE-PR. REl nº 0600437-36.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]
Por fim, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, provenientes da conta "Outros
recursos", incabível a determinação de recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional.
b) recolhimento de sobras de campanha
Aqui a questão é simples: a análise técnica constatou a existência de sobra de campanha no
valor de R$ 50,00, correspondente a recursos provenientes da conta "Outros Recursos".
O recorrente argumentou que "por equívoco, deixou de efetuar o repasse no momento oportuno.
Ocorre que as contas de campanha do partido já foram encerradas o que impossibilitou o repasso
neste momento processual".
Não houve, até o momento, a comprovação de recolhimento do respectivo valor ao órgão
partidário, o que configura uma irregularidade que ainda deve ser sanada pelo prestador.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.706/2019 é clara ao estabelecer que:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme
o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
[não destacado no original]
Assim, a quantia não utilizada configura sobra financeira, pelo que deve o prestador transferi-la
ao partido, conforme determina o art. 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, dado o impacto percentual diminuto - 2,26% do total de recursos movimentados - e a
ausência de indícios de má-fé, é viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de superação mediante a aposição de ressalva, na esteira da
fundamentação já exposta no item "a".

DISPOSITIVO

Num. 44458565 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/04/2025 18:39:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818394987600000043402205
Número do documento: 25040818394987600000043402205
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:51:40
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar as
contas com ressalvas e manter a determinação de comprovação de recolhimento de
valores ao partido.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600376-
68.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 GILBERTO CLOVIS ESPINDOLA VEREADOR, GILBERTO
CLOVIS ESPINDOLA - Advogados dos RECORRENTES: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA -
PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, ANDERSON CUNHA MOREIRA -
PR48961 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025